Tribunal: TJSP
Processo: 0924912-56.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO IMÓVEL DA AUTORA. Os elementos dos autos revelam ser possível o prosseguimento da obra. Laudo jurispericial conclusivo e esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao julgador. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
Registro: 2020.0001047377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0924912-56.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CLEONICE FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FRANCISCO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
2/7
7a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Apelante: CLEONICE FERREIRA DA SILVA
Apelado: FRANCISCO FERREIRA
MM Juiz de Direito: Dr. THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
VOTO No 25.830
APELAÇÃO CÍVEL
DIREITO DE VIZINHANÇA

AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO
DE
OBRA
NOVA

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO IMÓVEL DA AUTORA.
Os elementos dos autos revelam ser possível o
prosseguimento da obra. Laudo jurispericial conclusivo e
esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de
certeza ao julgador. Sentença mantida. Cerceamento de
defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 165/167 julgou
improcedente a ação de nunciação de obra nova ajuizada por Cleonice
Ferreira da Silva contra Francisco Ferreira, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a concessão dos benefícios da
gratuidade.
Inconformada com o desfecho dado
à demanda, a demandante interpôs, a fls. 172, recurso de apelação,
arrazoando-o a fls. 173/178. Sustenta, preliminarmente, ter sofrido
cerceamento de defesa, eis que lhe foi negada a oitiva de testemunhas.
Alega, no mérito, que a obra edificada pelo ré viola as normas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
3/7
segurança e coloca em risco as propriedades lindeiras. Refuta as
conclusões do laudo pericial, sob fundamento de que a análise foi feita
muito tempo após o início das obras.
O recurso é tempestivo e preenche
os requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 186/188.
Os
autos
foram
encaminhados
originariamente à C. 1a Câmara de Direito Privado que, em voto de lavra do
DD. Des. Augusto Rezende, declinou da competência regimental daquele
r. órgão fracionário, determinando sua redistribuição (fls. 193/198).
É o relatório.
Não há se falar em nulidade do
julgado. O juiz é o destinatário da prova. Cabe-lhe, mercê da dicção do art.
370 do CPC, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias. Logo, a iniciativa do magistrado a quo de prestar,
definitivamente, a tutela jurisdicional, sem determinar a produção de outras
provas, não consubstancia cerceamento de defesa.
Trata-se de ação de nunciação de
obra nova em cujos lindes relata a autora, em apertada síntese, que a
obriga erguida pelo réu, consistente em uma edificação sobreposta à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
4/7
estrutura térrea já existente, implicaria risco ao próprio imóvel do
demandado, como também às propriedades vizinhas.
O ré refuta as assertivas da autora,
aduzindo que a obra erguida não gera risco à segurança da vizinhança ou
aos imóveis lindeiros.
O MM. Juiz de 1o grau houve por
bem julgar improcedente o pedido inaugural, sob fundamento da
inexistência de prova de risco aos imóveis envolvidos na contenda.
E é forçoso convir que aquele édito
monocrático deu a acertada solução à controvérsia.
A ação de nunciação de obra nova
visa à interrupção das interferências prejudiciais à segurança, à saúde e ao
sossego dos que habitam o imóvel ofendido.
Em tese, o direito do autor encontra
guarida no que preceitua o art. 1.277 do Cód. Civil, segundo o qual “o
proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências
prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela
utilização de propriedade vizinha”.
Digno de registro, igualmente, o §
único do art. 1.277 do Cód. Civil: “Proíbem-se as interferências considerando-se a
natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
5/7
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança”.
Ainda, nos termos do art. 1.299: “O proprietário pode levantar em seu terreno as
construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos
administrativos”.
Sem embargo, o caso vertente
indica que deve prevalecer a parte final do art. 1.229 do mesmo Codex Civil,1
segundo o qual o legítimo interesse de terceiro não pode ser obstado pelo
proprietário se a intervenção havida ocorreu sem qualquer intempérie, nem
trouxe prejuízo, não havendo, portanto, razão para impedi-la.
Como é cediço, incide, na espécie,
o princípio da razoabilidade, a determinar que a propriedade do solo se
projeta superior e inferiormente dentro de um limite razoável, necessário
para a fruição da coisa sobre que incide seu direito real.
Os elementos dos autos evidenciam
que o método utilizado na construção foi o adequado para situações dessa
natureza, sendo afastada qualquer espécie de risco ao imóvel vizinho e à
segurança das pessoas.
A prova pericial, cometida ao doutor
Sinésio Silvio Callegari, engenheiro civil, foi deveras elucidativa a respeito
da inexistência de perigo às edificações vizinhas à obra erguida pelo
apelado (fls. 99/107).
1 Art. 1.229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em
altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que
sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse
legítimo em impedi-las.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
6/7
O experto concluiu que:
“De acordo com o trabalho realizado, e considerando todas as
informações, levantamentos e análises apresentadas nos itens '04' e
'05', deste laudo, foi constatado no terreno do imóvel em questão a
existência de uma edificação nova, que se trata de um pavimento
superior sobre a casa do meio onde mora o requerido, contendo dois
dormitórios, um hall de escada e uma varanda.
Foi informado ao perito judicial, pelo requerido, o sr.
Francisco Ferreira, que foram realizadas brocas, pilares e vigas na
casa térrea do meio e no pavimento superior para a estrutura do
sobrado, e através de verificação visual realizada por ocasião da
vistoria, foi constatada a existência dos pilares e vigas na estrutura do
sobrado, tanto no pavimento térreo como no superior.” (fls. 107).
O experto ainda asseverou não ter
localizado trincas, umidades, rachaduras nas residências localizados no
entorno do imóvel do réu (fls. 107). Aduziu, também, que: “Não foi constatado
risco estrutural quanto às demais edificações em função do novo antar possuir
fundação e estrutura independente construídos na casa do meio” (fls. 104).
Em verdade, a simples discordância
da parte quanto às conclusões do perito, não é motivo para a
desconsideração do exame, uma vez que como anteriormente dito, o laudo
pericial é claro e está devida e tecnicamente fundamentado.
Confira-se a seguir o julgamento de
caso análogo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0924912-56.2012.8.26.0506
7/7
“NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - Ação que tem o escopo de evitar
que a obra nova prejudique prédio já existente - Hipótese em que nada
mais há a ser analisado quanto ao pedido de embargo da obra

Conclusão verificada (...) - Verba de honorários advocatícios -
Redução indevida - Lei processual observada - Recurso do autor
parcialmente provido e recurso da ré desprovido”.2
Irrefutável, portanto, o decreto de
improcedência da demanda.
Por fim, dando cumprimento ao que
preceitua o art. 85, § 11, do CPC, amplia-se a verba honorária
sucumbencial para R$ 1.200,00.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 1a Câmara de Direito Privado Apelação no 390.237-4/7-00 Rel. Luiz Antônio de Godoy
J. 29/09/2009.